Tribunal: CARF
Processo: 10855.722223/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722223/2018-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.702 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BORAQUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por meio do Auto de Infração às folhas 2.365 a 2.382, foi exigida da contribuinte
acima qualificada a importância de R$ 11.969.499,11 a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, acrescida de multa de ofício de 150 % e de 75% e encargos
legais devidos à época do pagamento, referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário
de 2013 e 2014.
Exigido como lançamento decorrente daquele, por meio do Auto de infração às
folhas 2.384 a 2.401, a importância de R$ 2.598.641,26 a título de Contribuição para o
Pis/Pasep, também acrescida de multa de ofício de 150 % e encargos legais devidos à época do
pagamento, referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2013 e 2014.
Essa mesma ação fiscal culminou na lavratura de Autos de Infração relativos ao
Imposto de Renda Retido na Fonte (processo no 10855.722224/2018-14) e ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (processo no 10855.722220/2018-28).
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Relatório Fiscal
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722223/2018-61
Fl. 3686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 2.259 a 2.368, com base em informações
prestadas pela contribuinte e outras empresas intimadas a prestar esclarecimentos e
também em dados extraídos da internet, dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), constatou-se a seguinte
irregularidade, que ensejou a glosa de créditos originados de compras de pessoas
jurídicas inexistentes de fato:
Utilização de empresas de fachada para geração de créditos de Pis e Cofins
No decorrer do procedimento fiscal, a autoridade administrativa constatou que a
contribuinte utilizou-se de duas empresas inexistentes de fato para elevar seus custos e
gerar créditos fictícios. São elas:
2.1. Sonora Sul Comercial Química LTDA ME, CNPJ 08.542.167/0001-96
Durante parte do período fiscalizado, a Sonora Sul Comercial Química LTDA ME
emitiu notas fiscais de vendas de mercadorias destinadas à autuada totalizando R$
111.532.830,80.
Apesar dos elevados valores acima mencionados, diligência realizada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Volta Redonda/RJ constatou ser a empresa inexistente de
fato. O procedimento e seus efeitos, cujos pontos principais foram transcritos a seguir,
podem ser consultados na íntegra através do processo administrativo de no
10073.721778/2016-21:
Em síntese das apurações iniciais, a Sonora Sul Comercial Quimica Ltda – ME,
doravante Sonora, é empresa atuante no ramo de comércio atacadista de outros produtos
químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (CNAE 4684299) e, no ano-
calendário em apuração, 2013, emitiu notas fiscais de venda no valor anual de
R$80.066.150,00, sem o devido recolhimento dos tributos incidentes, tampouco os
confessou.
No período, declarou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF
em janeiro e dezembro de 2013 (reforça-se, sem qualquer tributo informado),
apresentou a Escrituração Fiscal Digital – EFD em janeiro e dezembro (sem qualquer
dado), o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon em maio e
dezembro e a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
sendo estas duas últimas sem qualquer informação.
(...)
Em documento datado de 17 de outubro de 2016, recebido no dia 20, a sócia Isonete
Vericismo de Souza declara que a empresa Sonora Sul Comercial Quimica Ltda se
encontrava INATIVA desde o ano de 2011, e que por tais razões não possui os
documentos solicitados.
(...)
O Sr. João Cândido de Oliveira corresponde ao atual residente no domicílio tributário
eleito pela fiscalizada, conforme dados dos sistemas de controle interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Mediante intimação lavrada no dia 21, e cientificada pela via postal no dia 23 de
setembro de 2016, solicitamos informações quanto a fonte de renda do intimado e dados
em relação a ocupação do imóvel.
Diante da ausência de resposta, o reintimamos conforme termo lavrado nos dias 21 de
setembro e 20 de outubro de 2016; com ciência postal em 23 de setembro e 26 de
outubro de 2016, respectivamente; nesta última, adicionalmente o informamos da
previsão legal da aplicação da multa isolada, conforme arts. 927, 928 e 968 do Decreto
3000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda/1999.
Recebemos a resposta, em atendimento ocorrido na Agência da Receita Federal do
Brasil em Resende/ RJ, no dia 19 de janeiro de 2017.
Em resposta, afirma:
Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

- É aposentado e proprietário do imóvel desde 1968;
- Que fez contrato de locação para a fiscalizada, Sonora Sul Comercial Química Ltda,
08.542.167/0001-96, no segundo semestre de 2008 (sem precisar a data), que esta era
representada pelo seu sócio, Sr. Marcos Antonio Bueno Costa, CPF 101.120.848,26,
RG 197206138-8 SSP/SP, que este era residente e domiciliado na rua Tucumã, 1014,
Perdizes, São Paulo/ SP, CEP 05021-010.
E continua: “O contrato era para vigorar durante um ano, mas no início de 2009, devido
a falta de pagamento, rescindi unilateralmente o contrato”.
Por fim, afirma que jamais a empresa contratou funcionários ou ocupou o imóvel, pois
ninguém aparecia no local.
(...)
No dia 12 de julho de 2016, encaminhamos o Ofício 128/2016 a Ampla Energia e
Serviços S.A., solicitamos informações em relação ao cliente titular no período entre
2006 a 2016, com a apresentação das correspondentes faturas probatórias, em relação ao
imóvel correspondente ao domicílio tributário da fiscalizada. (...)
Ademais, os valores faturados em todos os meses do período sob análise são inferiores a
R$100,00 (cem reais), com exceção ao mês de janeiro, no valor de R$108,12; a média
anual é de R$79,20 mensal. É notório que o consumo é incompatível com uma empresa
com faturamento anual próximo a R$80.000.000,00 (com base nas notas fiscais de
venda).
(...)
No dia 12 de julho de 2016 encaminhamos o Ofício 129/2016 à Prefeitura Municipal de
Resende, solicitando informações sobre o contribuinte titular do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano, no período de 2006 a 2016, com a apresentação das
correspondentes guias de recolhimento em relação ao imóvel sito à Rua General Pratti
de Aguiar, 402, Tangará, com ciência postal.(...)
Recebemos a resposta mediante o Ofício 507/ GP/ 2016, datado de 24 de outubro de
2016.
Nesta, informa que a região é estritamente residencial, não permitindo concessão de
alvará de funcionamento para empresas.
(...)
II-F) Trânsito das mercadorias
Ao analisarmos as notas fiscais eletrônicas emitidas pela Sonora, e com escopo no
trânsito das mercadorias, destacamos três pontos principais:
II-F-1) Verificação nos postos fiscais fazendários dos Estados Buscamos a apuração das
notas fiscais emitidas pelo contribuinte que contenham os registros de passagem (do
bem/ mercadoria, por posto fiscal), conforme possibilidade de extração no
Receitanet.bx. Em acesso realizado no dia 9 de dezembro de 2016, não obtivemos
retorno em nossa demanda. Este fato indica que não houve o trânsito das mercadorias
constantes das notas fiscais de venda emitidas pelo fiscalizado.
II-F-2) Notas Fiscais emitidas – dados do transporte – até 31/05/2013 Conforme análise
das notas fiscais emitidas pela fiscalizada até 31 de maio de 2013, não há qualquer
informação em relação ao transporte das mercadorias: CPF/ CNPJ do transportador,
nome do transportador, placa do veículo de transporte, valor do frete, peso bruto total do
veículo, dentre outras informações.
II-F-3) Notas Fiscais emitidas – dados do transporte – após 31/05/2013 A partir de 1o de
junho de 2013, as notas fiscais emitidas pela Sonora indicam a empresa RFC Express –
RFC Transportes Eirelli – EPP, 10.298.938/0001-93, como a responsável pelo
transporte das mercadorias, sem esclarecer, entretanto, os demais dados: peso bruto do
veículo, placa do veículo, valor do frete, e outras mais.
(...)
Fl. 3688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

III - DOS DADOS DOS SISTEMAS INTERNOS DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL
III-A) Notas fiscais emitidas pela fiscalizada e por terceiros Não houve qualquer nota
fiscal de entrada de mercadorias emitida pela fiscalizada, tampouco notas fiscais de
vendas emitidas por terceiros aos quais tenha a Sonora como destinatária dos produtos.
Todas as supostas vendas efetuadas foram em destino à empresa Boraquimica Ltda –
ME, 05.045.889/0001-47, com domicílio no município de São Paulo/ SP.
Por fim, buscamos a apuração das notas fiscais emitidas pelo contribuinte que
contenham os registros de passagem (do bem/ mercadoria, por posto fiscal). Em acesso
realizado no dia 9 de dezembro de 2016, não obtivemos retorno em nossa demanda.
Este fato indica que não houve o trânsito das mercadorias constantes das notas fiscais de
venda emitidas pelo fiscalizado.
III-B) Dados dos funcionários – GPS A Sonora não empregou funcionários no ano-
calendário 2013, conforme consultas a Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social – GFIP no ano- calendário em análise.
III-C) Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF Não houve a
declaração de retenção do imposto de renda pela fiscalizada no ano- calendário em
análise, conforme consulta formalizada em 12 de dezembro de 2016.
III- D) RENAVAM A Sonora não possui veículos registrados, conforme consulta
formalizada em 12 de dezembro de 2016 (sistema Renavam).
(...)
IV - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E BASE LEGAL PARA A BAIXA DE
OFICIO Com base nas informações apresentadas neste relatório, concluímos pela
inexistência da atividade operacional da fiscalizada, razão pela qual a declaramos
inexistente de fato, conforme art.29, II, A e E.1, da Instrução Normativa RFB 1634, de 6
de maio de 2016, in verbis:
“Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
...
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
...
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias;”
(...)
Antes de iniciarmos as análises dos documentos recebidos, cabe uma consideração:
conforme análise do Contrato Social da RFC Transportes, o endereço anterior à
alteração contratual informado é à Rua Tucuna, 1014, Sala 01, Perdizes, São Paulo/ SP
–CEP 05.021-010; este é o mesmo endereço ao qual o Sr. João Cândido, proprietário do
imóvel do domicilio tributário eleito pela fiscalizada, afirma ser do sócio Marcos
Antonio Bueno Costa, 101.120.848-26.
Outro fato relevante identificado na análise do Contrato Social: o sócio da fiscalizada,
Marcos Antonio Bueno Costa, assina como testemunha da alteração contratual; em
conjunto, como testemunha, o procurador que nos entregou os documentos, tanto da
fiscalizada, quanto da RFC, Sr. Flávio Ramos, RG 22.745.876-X.
(...)
V – DA CONCLUSÃO
As diversas informações e documentos formalizados neste processo fazem nossa
convicção pela ausência de atividade operacional da empresa SONORA SUL
Fl. 3689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, CNPJ 08.542.167/0001-96, no ano-calendário
2013, devendo ser declarada inexistente de fato, conforme art.29, II, A e E.1, da
Instrução Normativa RFB 1634, de 6 de maio de 2016.
Adicionalmente, dever-se-á ser considerado inidôneo os documentos emitidos por esta a
partir do ano-calendário 2013, conforme art. 47, da Instrução Normativa RFB 1634, de
6 de maio de 2016.
A autoridade lançadora informa que a fiscalização realizada na empresa abrangeu o ano-
calendário de 2013 mas que todas as conclusões que levaram à declaração de
inexistência estenderam-se aos períodos subsequentes.
Além das constatações obtidas do procedimento fiscal acima transcrito, o Relatório
Fiscal do presente processo destaca também comportamento anômalo em relação às
relações de comércio entre a Boraquímica LTDA e a Sonora Sul Química LTDA:
Se analisarmos as faturas vinculadas às Notas Fiscais emitidas pela SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, temos que o vencimento da última parcela
relacionada se dá no máximo em três meses após sua emissão. A Nota Fiscal no 369,
última emitida, ilustra o padrão.
Ou seja, até 30/09/2014, obrigações que somaram R$ 129.353.899,38, assumidas nos
anos-calendário 2013 e 2014, deveriam estar liquidadas.
Paradoxalmente, se considerarmos a totalidade do período fiscalizado, constam R$
36.307.266,12 em débitos nas contas “2111000000002 - FORNECEDORESDE
PRODUTOS A PAGAR” e “2101010010002 - FORNECEDORESDE PRODUTOS A
PAGAR”, sendo R$ 19.017.870,24 para o ano-calendário 2013 e R$ 17.289.395,88 para
o ano-calendário 2014. Mesmo que desprezemos o fato de que grande parte dos
pagamentos efetuados em 2013 poderiam se referir às Notas Fiscais emitidas em 2012,
temos que os dispêndios efetuados em 2013 e 2014 correspondem a somente 28% das
obrigações assumidas no mesmo período, o que contraria qualquer lógica comercial e
ilide qualquer tentativa de se alegar que a pessoa jurídica BORAQUIMICA LTDA se
tratava de um terceiro de boa fé, desconhecedor das ilicitudes praticadas por sua
pseudo-fornecedora.
Diante do exposto, as compras efetuadas pela autuada junto à Sonora Sul Comercial
Química LTDA - ME foram glosadas para fins de apuração do Custo das Mercadorias
Vendidas.
2.2. F V de Souza Astor Chemical Química Eireli, CNPJ 20.226.364/0001-00
De acordo com a autoridade fiscal, a Sonora Sul Comercial Química LTDA - ME
incrementou os custos da fiscalizada até junho de 2014 e, após esse período,
praticamente a mesma metodologia passou a ser adotada através de supostas compras
realizadas junto à F V de Souza Astor Chemical Química Eireli, empresa constituída por
um único sócio, Fernando Vericismo de Souza, CPF 297.610.848-09 e que possui
domicílio tributário compartilhado com diversas outras empresas em um edifício
comercial localizado no centro do Rio de Janeiro, mesmo endereço de um
estabelecimento denominado Santos Dumont Escritórios Compartilhados. Tendo em
vista este ser o único estabelecimento da empresa ora em exame, a autoridade lançadora
questiona como ela poderia ter estocado as mais de duas toneladas de mercadorias
vendidas à autuada durante o período fiscalizado. Outro ponto destacado refere-se ao
fato de que a empresa, constituída em maio de 2014, não efetuou nenhuma compra, de
acordo os dados de Notas Fiscais armazenadas no SPED, apesar de ter registrado vendas
de mais de duas toneladas de mercadorias, conforme já citado, no valor total de R$
24.593.300,00.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal:
À semelhança do que ocorrera com as Notas Fiscais emitidas pela SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, foi indicado como transportador a pessoa
jurídica R F C TRANSPORTES EIRELI – EPP, CNPJ 10.298.938/0001-93. Mantendo
Fl. 3690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

as coincidências, não foram indicadas as placas dos veículos que efetuaram o transporte
e não consta registro de passagens nas NF-e.
Nas Notas Fiscais emitidas pela F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA
EIRELI não houve a indicação da data de vencimento da última parcela relacionada à
fatura. Porém, se analisarmos o campo “observações” dos documentos, há a descrição
dos vencimentos de duplicatas, que se iniciaram em 27/07/2014, exatamente um mês
após a emissão da Nota Fiscal de no 1, e se estenderam até 13/03/2015 (Notas Fiscais de
nos. 163 e 164). Além de não constar qualquer pagamento relacionado a tais operações
na contabilidade da BORAQUIMICA LTDA em 2014, a pessoa jurídica F V DE
SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI só veio a ter qualquer movimentação
financeira em maio de 2015. Ou seja, ainda que admitamos que a movimentação
financeira da empresa de fachada tem relação com as operações mantidas junto à
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA, os pagamentos correspondentes teriam se iniciado
somente cerca de um ano após a primeira venda, o que contraria qualquer lógica
comercial.
A venda de mercadorias por um estabelecimento comercial sem entradas pretéritas que
lhe dessem suporte, a ausência da indicação das placas dos veículos que efetuaram o
transporte e de qualquer registro de passagem pelo posto fiscal e a falta de pagamentos
correspondentes às operações, aliadas à ausência de capacidade operacional e às demais
fraudes cometidas – detalhadas no item que abordará a qualificação da multa de ofício –
levam à nítida conclusão de que a pessoa jurídica F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI é inexistente de fato, já que seu único intuito é realizar
a emissão de documentos fiscais que relatam operações fictícias (Instrução Normativa
RFB no 1.634/2016, art. 29, II, e, 1). Sendo assim, os documentos por ela emitidos
devem ser considerados inidôneos desde a sua constituição (IN RFB n 1.634/2016, art.
47, caput, § 1o, IV).
(...)
Sendo assim, as compras efetuadas pela fiscalizada junto à pessoa jurídica F V DE
SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI, CNPJ 20.226.364/0001-00, devem
ser glosadas para fins de apuração do Custo das Mercadorias Vendidas. Para sua
determinação, foram retirados o ICMS destacado e também a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS),por meio da aplicação dos percentuais de 7,6% e 1,65% sobre os
valores dispostos nas Notas Fiscais, tomando por base sua escrituração fiscal (...)
O processo administrativo que tornou definitiva a baixa de ofício da F V de Souza Astor
Chemical Química Eireli por ser inexistente de fato, bem como classificou como
inidôneos todos os documentos fiscais por ela emitidos é o de no 10855.722791/2018-
62.
Multa de Ofício
Sobre a divergência entre o Custo da Mercadoria Vendida (CMV) informado na
contabilidade em comparação com os esclarecimentos prestados após intimação foi
aplicada multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96. Já as
demais infrações foram sujeitas à aplicação da penalidade prevista no art. 44, inc. I, e §
1o, da Lei no 9.430/96, que prevê a alíquota de 150%1.
As seguintes constatações ensejaram a aplicação da multa qualificada:

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.

Fl. 3691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

1. Inexistência de fato da pessoa jurídica Sonora Sul Comercial Química LTDA - ME:
Conforme relatado anteriormente, a empresa foi declarada inexistente de fato e todos os
documentos fiscais por ela emitidos, a partir do ano-calendário de 2013, declarados
inidôneos através do processo administrativo de no 10073.721778/2016-21.
2. Sonora Sul Comercial Química LTDA - ME - quadro societário - ausência de
capacidade econômica e interposição de pessoas:
A pessoa jurídica acima era composta por dois sócios: Isonete Vericismo de Souza, CPF
151.150.948-19, e Marcos Antonio Bueno Costa, CPF 101.120.848-26.
A autoridade fiscal aponta que a sócia Isonete Vericismo de Souza possui apenas o
ensino fundamental completo, reside em área humilde na cidade de Jandira, interior de
SP, e que, nos anos-calendário 2013 e 2014, teria declarado em DIRPF o recebimento
anual de R$ 25.500,00 e 25.502,00, respectivamente. Além disso, segundo Declarações
de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) transmitidas por instituições
bancárias, verifica-se que a sócia teria movimentado, a crédito, valores anuais que
variaram de R$ 2.613,14 (2015) a R$ 29.659,58 (2012), importâncias incompatíveis
para a sócia-administradora de uma empresa que movimentou, no mesmo período, R$
37.567.555,66. Outro ponto de destaque recai sobre o domicílio fiscal informado à RFB,
diferente de seu endereço residencial e localizado na sala ao lado da pessoa jurídica
Bueno Prestação de Serviços Eireli, CNPJ 10.295.737/0001-32 que possui, como um de
seus sócios, Marcos Antonio Bueno Costa.
Enquanto a fiscalização classifica Isonete Vericismo de Souza como interposta pessoa,
o mesmo não se pode dizer em relação a Marcos Antonio Bueno Costa, pois este teria se
beneficiado economicamente do esquema através da aquisição de mercadorias
destinadas à atividade rural que teriam sido quitadas com recursos provenientes da
autuada. Além disso, o Sr. Marcos Antonio teria emitidos diversos cheques em nome da
Sonora Sul Comercial Química LTDA para quitar pagamentos que deveriam ter sido
feitos pela Boraquímica LTDA.
3. Origem dos recursos que transitaram por conta bancária da Sonora Sul Comercial
Química LTDA:
Em virtude do não atendimento às intimações, da não apresentação de Escrituração
Contábil Digital (ECD), bem como suspeita de ter sido constituída por interpostas
pessoas que não os verdadeiros sócios, além do fato de as notas fiscais emitidas com
suposto o intuito de gerar custos e créditos de tributos a terceiros constituírem, em tese,
Crime contra a Ordem Tributária, foi expedida Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF).
O relatório fiscal destaca a conta-corrente de no 130.024.681/agência 4479, mantida pela
Sonora Sul junto ao Banco Santander S.A. na qual foram lançados a crédito pagamentos
realizados pela Boraquímica LTDA no valor de R$ 17.611.142,38, representando 99%
dos créditos efetuados nesta conta.
4. Destinação dos recursos que transitaram pela conta-corrente 130.024.681 a parceiro
comercial da Boraquímica LTDA:
A maior parte dos recursos que transitaram pela conta-corrente acima tem como destino
a pessoa jurídica Produquímica Indústria e Comércio S.A., CNPJ 60.398.138/0001-12,
que não emitiu nenhuma nota fiscal à titular da conta.
Foi então aberto um procedimento fiscal junto à Produquímica Indústria e Comércio
S.A. e, após análise de sua escrituração, constatou-se vários pagamentos recebidos da
Sonora Sul podiam ser relacionados a operações comerciais realizadas entre a autuada e
a Produquímica e também a uma outra pessoa jurídica, denominada IQP Indústria
Química Porangaba, que tem como principal cliente a autuada.
5. Destinação dos recursos que transitaram pela conta-corrente 130.024.681 à pessoa
jurídica Comercial Auto House SP LTDA:
Fl. 3692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

No ano-calendário de 2014, a conta-corrente em análise repassou à pessoa jurídica
Comercial Auto House SP LTDA, CNPJ 04.954.097/0001-22, cerca de R$
4.000.000,00:
A pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, constituída em 28/01/2002,
tem como objeto, segundo informações prestadas à Secretaria da Receita Federal Brasil
(RFB), aquele pertinente aos “representantes comerciais e agentes do comércio de
veículos automotores” (CNAE 4512-9-01). Sua atividade secundária seria o “comércio
sob consignação de veículos automotores” (CNAE 4512-9-02). Eram estas as atividades
que desenvolvia nos anos-calendário 2013 e 2014.
Na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), seu objeto social passou a o
“comércio sob consignação de veículos automotores” em 08/09/2005, de acordo com
Ficha Cadastral Completa obtida em seu site na internet.
Em consulta aos sistemas da RFB, chama atenção as informações que prestou por meio
de obrigações acessórias. Nos anos-calendário 2013 e 2014, apresentou Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para o mês de dezembro de 2013 e para
os meses de janeiro e dezembro de 2014, sem qualquer débito confessado. (...)
Para o ano-calendário 2013, apresentou Declaração de Informações Econômico- Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) sob a sistemática do Lucro Presumido. Porém, não informou
qualquer receita auferida. O mesmo se deu em relação à Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) para o ano-calendário 2014.
(...)
Ainda, nos anos-calendário 2013 e 2014 não emitiu uma Nota Fiscal sequer, de acordo
com consulta realizada junto ao SPED.
A situação narrada acima, de completa ausência de reconhecimento de receitas e,
consequentemente, pagamento de tributos, é totalmente paradoxal em relação à
movimentação financeira apresentada pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.
Segundo dados extraídos de Declaração de Informações sobre Movimentação
Financeira (DIMOF), transitaram por suas contas bancárias, a crédito, nos anos-
calendário 2013 e 2014, respectivamente, R$ 14.286.076,25 e R$ 5.331.890,80.
Neste ponto do Relatório Fiscal, onde se encontra a motivação para a qualificação da
multa de ofício, cabe-nos centrar no quadro societário da pessoa jurídica COMERCIAL
AUTO HOUSE SP LTDA. Aspectos relacionados à sua atividade, que denotam abuso
de sua personalidade, serão expostos no tópico que abordará a responsabilidade pelo
crédito tributário.
Segundo consta na Ficha Cadastral Completa extraída da JUCESP, a pessoa jurídica
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA possui como sócios, desde a sua constituição,
ROGERIO JOSE BONATO, CPF 180.013.418-52, na qualidade de administrador, com
uma participação no Capital Social de R$ 39.600,00, e sua esposa, MARCIA
ANDREIA DA COSTA, CPF 162.771.608-42, com uma participação no Capital Social
de R$ 400,00.
ROGERIO JOSE BONATO, segundo informações extraídas de Guias de Recolhimento
do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) transmitidas pela fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA, é funcionário de seu estabelecimento de CNPJ
05.045.889/0001-47 desde fevereiro/2007. Figura como seu “diretor de comercialização
e marketing” desde ao menos o ano-calendário 2010.
(...)
Portanto, o que temos são recursos que saem da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA -
sem qualquer respaldo, já que suportadas por transações fictícias – transitam por Conta-
Corrente cuja titularidade pertence a pessoa jurídica inexistente de fato, e aportam em
pessoa jurídica na qual o sócio-administrador é também diretor da remetente original
dos recursos.
Fl. 3693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

6. Destinação dos recursos que transitaram pela conta-corrente 130.024.681 a
empregados da Boraquímica LTDA:
Outra constatação que leva à conclusão de que a fiscalizada BORAQUIMICA LTDA
possuía ingerência sobre as operações financeiras realizadas em Conta-Corrente sob a
titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME é
o fato de que recursos que transitaram pela Conta- Corrente no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., tiveram como destino oito de seus empregados,
dentre eles o já mencionado ROGERIO JOSE BONATO.
6. Destinação dos recursos que transitaram pela conta-corrente 130.024.681 aos dois
sócios da autuada e à sua genitora:
Como se já não bastassem todos os elementos probatórios trazidos acima, constata-se a
destinação de recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da agência
4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da SONARA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, para os sócios da fiscalizada RODRIGO
GONCALVES
CHAVES,
CPF
251.503.858-16,
e
RODOLFO
CAVINATO
GONCALVES CHAVES, CPF 326.737.208-98. Além disso, recebeu recursos ROSELI
CAVINATO G CHAVES, CPF 006.122.878-82, mãe de ambos.
7. Inexistência de fato da pessoa jurídica F V de Souza Astor Chemical Química Eireli:
Conforme relatado anteriormente, a empresa foi declarada inexistente de fato e todos os
documentos fiscais por ela emitidos declarados inidôneos através do processo
administrativo de no 10855.722791/2018-62.
8. F V de Souza Astor Chemical Química Eireli - quadro societário - ausência de
capacidade econômica e interposição de pessoas:
O único sócio da empresa supra é Fernando Vericismo de Souza, CPF 297.610.848-09,
filho de Isonete Vericismo de Souza (uma das sócias da Sonora Sul).
A autoridade lançadora detectou a mesma divergência entre os endereços cadastrados de
sua mãe: o contribuinte pessoa física em questão teria residência em Jandira, interior de
SP, mas, para efeitos de domicílio fiscal, o endereço fornecido seria o da sala ao lado da
Bueno Prestação de Serviços Eireli, que tem como um dos proprietários o outro sócio da
Sonora Sul, Marcos Antonio Bueno Costa.
Ainda nos termos do Relatório Fiscal:
FERNANDO VERICISMO DE SOUZA informou em sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) para o ano-calendário 2014, como
rendimentos, R$ 32.609,82 recebidos de pessoas jurídicas, R$ 525,97 isentos e R$
1.822,13 sob tributação exclusiva. Se ampliarmos o espectro e analisarmos todo o
período que vai do ano-calendário 2009 ao 2016, a situação denota rendimentos
modestos auferidos.
Segundo Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF)
transmitidas por instituições bancárias, FERNANDO VERICISMO DE SOUZA
movimentou, a crédito, valores anuais que variaram de R$ 26.875,25 (2009) a R$
106.485,40 (2015).
Os rendimentos informados por FERNANDO VERICISMO DE SOUZA e sua
movimentação financeira, em níveis modestos, não foram empecilho para participar do
quadro societário de quatro pessoas jurídicas, com movimentação expressiva de
recursos que somaram mais de R$ 60.000.000,00 (!) no período.
9. Transporte entre as empresas declaradas inexistentes e a fiscalizada - ausência de
capacidade operacional da transportadora
Até maio de 2013 não havia nenhuma informação sobre o responsável pelo transporte
das mercadorias provenientes da Sonora Sul à interessada. A partir de então, passa a
constar como transportadora a pessoa jurídica RFC Transportes Eireli - EPP, CNPJ
10.298.938/0001-93, mesma empresa contratada pela F V de Souza Astor Chemical
Química Eireli.
Fl. 3694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

O procedimento fiscal apurou que, durante o período analisado, a RFC Transportes
emitiu 419 Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) relacionados ao transporte
de mercadorias entre a Sonora Sul e a F V Souza e a autuada. Destaca que, apesar de se
tratar de operação interestadual (Rio de Janeiro - São Paulo), não foi localizada
nenhuma passagem por posto fiscal. Além disso, detectou que as Gfip transmitidas pela
RFC Transportes possuíam apenas um trabalhador informado, seu sócio Cassiano Prado
Silva, na função de motoristas de carga em geral.
Intimada a prestar os devidos esclarecimentos, a RFC Transportes apresentou os
números dos Conhecimentos de Transporte relativos aos serviços prestados à Sonora
Sul e à F V Souza. Através desses números, constatou-se que as seguintes pessoas
físicas foram indicadas como motoristas:
Profissional
CPF
vínculo empregatício
Rogério Rebelato Dea
097.070.148-90
TJ-Log Armazéns Gerais
Willian Correia Borges
334.746.458-38
TJ-Log Armazéns Gerais
Cristiano Vinicius Correia
Borges
319.541.828-21
Jamantão Prestação de Serviços Eireli - EPP
A autoridade fiscal salienta que nenhum dos motoristas indicados possuía vínculo
empregatício com a intimada e que, em consulta ao quadro societário das empresas nas
quais os trabalhadores eram empregados, verifica-se que ambas as pessoas jurídicas
possuíam em seu quadro societário, como administrador, Rodolfo Cavinato Gonçalves
Chaves, sócio da autuada.
Na sequência, o relatório narra a atuação em comum de Flávio Ramos, procurador da
RFC Transportes, em diversas pessoas jurídicas supracitadas:
Chama também atenção o fato de que FLAVIO RAMOS, CPF 108.229.998-70,
procurador da RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP e quem prestou informações à
Autoridade Fiscal de Volta Redonda/RJ quando intimado, foi o contador responsável
pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI do ano- calendário 2012. Foi
signatário, ainda, da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o ano-calendário 2014 da
JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI como contabilista e procurador.
Firmou, também como contabilista e procurador, as ECF das pessoas jurídicas R F C
TRANSPORTES EIRELI (anos-calendário 2014 a 2016) e F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI (anos-calendário 2015 e 2016).
Se examinarmos os detalhes para tomarmos um exemplo, arquivos de Escrituração
Contábil Fiscal das pessoas jurídicas RFC TRANSPORTES EIRELI – EPP e F V DE
SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI foram transmitidas do mesmo
computador (MAC Address5 54-53-ED-2F-0E-4C), no mesmo dia (28/07/2016) e
utilizando o certificado digital de FLAVIO RAMOS (certificado de NI 10822999870,
número de seu CPF).
Ao ampliarmos o escopo para todas as empresas de fachada e transportadoras
mencionadas neste item do relatório, temos que os mesmos computadores transmitiram,
algumas vezes em datas bastante próximas, obrigações acessórias das pessoas jurídicas
SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, F V DE SOUZA ASTOR
CHEMICAL QUIMICA EIRELI (emissoras de Notas Fiscais), RFC TRANSPORTES
EIRELI– EPP (suposta transportadora), JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS
EIRELI – EPP e TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA (empregadoras dos motoristas
indicados), mesmo contando com profissionais contábeis diversos como responsáveis.
10. Escrituração a maior das Notas Fiscais declaradas inidôneas:
O procedimento fiscal apurou que, além de se utilizar de pessoas jurídicas inexistentes
de fato, a autuada registrou valores superiores aos das notas fiscais no momento de
elaborar sua escrituração contábil e fiscal:
Do confronto entre a EFD-ICMS/IPI da BORAQUIMICA LTDA e as Notas Fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA –ME
Fl. 3695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

e F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA EIRELI é possível examinar, com
nitidez, a prática mencionada.
O acréscimo em mais de R$ 20.000.00,00 nos custos e na base de cálculo do crédito de
contribuições, decorrente da superavaliação de Notas Fiscais emitidas por pessoas
jurídicas inexistentes de fato na EFD ICMS/IPI da fiscalizada, reforça seu intuito em
lesar o Erário mediante o não recolhimento de tributos.
Responsabilidade Solidária
Foram arrolados como responsáveis solidários os seguintes contribuintes:
1. Fábio Gonçalves Chaves, CPF 185.132.668-50, e Rodrigo Gonçalves Chaves, CPF
251.503.858-16
Os irmãos acima são sócios-administradores da Boraquímica LTDA e foram incluídos
como responsáveis com base no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN),
em decorrência da prática de atos com infração de lei da qualidade de administradores
da autuada.
2. Rogério José Bonato, CPF 180.013.418-52
Diretor da Boraquímica durante o período fiscalizado, recebeu R$ 407.832,00
provenientes de conta-corrente de titularidade da Sonora Sul originários da Boraquímica
LTDA.
Além disso, R$ 3.966.031,00 que transitaram pela conta bancária mencionada acima
foram direcionados para a pessoa jurídica Comercial Auto House SP LTDA, pessoa
jurídica na qual exerce a função de sócio-administrador.
Incluído como responsável solidário com base nos arts. 124, inc. I, e art. 135, inc. III, do
CTN.
3. Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves, CPF 326.737.208-98
Irmão dos sócios-administradores e detentor de participação societária na Boraquímica
LTDA. Figurou como sócio-administrador das empresas de transporte TJ-Log
Armazéns Gerais e Jamantão Prestação de Serviços, empregadoras dos motoristas
informados nos conhecimentos de transporte da RFC Transportes.
Recebeu R$ 232.261,29 provenientes da conta-corrente da Sonora Sul originários da
Boraquímica LTDA.
Incluído como responsável solidário com base nos arts. 124, inc. I, e art. 135, inc. III, do
CTN.
4. Marcos Antonio Bueno Costa, CPF 101.120.848-26, e Luiz Antonio Bueno Costa,
CPF 065.629.558-90
Marcos Antonio Bueno Costa constou como sócio-administrador da Sonora Sul e
efetuou diversos pagamentos com recursos provenientes da autuada através da conta-
corrente da Sonora Sul. Esses pagamentos foram destinados a parceiros comerciais da
Boraquímica e também para aquisição de produtos destinados à atividade rural de
Marcos Antonio Bueno Costa.
De acordo com o Relatório Fiscal:
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA constou como sócio-administrador da pessoa
jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME, inexistente de fato e
emissora de Notas Fiscais inidôneas utilizadas para a geração de custos artificiais e
créditos de contribuições à BORAQUIMICA LTDA. Mas sua participação no ilícito
não ficou limitada a tal circunstância. Participou ativamente no escoamento ilícito de
recursos provenientes da BORAQUIMICA LTDA para a Conta-Corrente de no
130.024.681, da agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da
pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. De acordo com
documentação encaminhada pelo BANCO SANTANDER S.A., MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA constava como beneficiário final da SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME.
Fl. 3696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Ainda de acordo com a documentação encaminhada pela instituição financeira acima
mencionada, o endereço da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME ali
informado seria “R MIN GODOI, 478 – CJ 71 – PERDIZES – SÃO PAULO”.
Este endereço foi o domicílio tributário da pessoa jurídica BUENO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, CNPJ 69.011.054/0001-59, desde abril de 2012.
Ainda, foi domicílio tributário de outra empresa de designação semelhante desde 2008:
BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, CNPJ 10.295.737/0001-32. Ou
seja, durante o período fiscalizado (anos-calendário 2013 e 2014), encontravam-se no
mesmo endereço informado à instituição financeira como sendo próprio da SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME. Não nos esqueçamos, ainda, que tal
endereço, com pequena variação, remete ao domicílio tributários das interpostas pessoas
ISONETE VERICISMO DE SOUZA e FERNANDO VERICISMO DE SOUZA.
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA nunca constou do quadro societário, porém
recebeu remuneração decorrente do trabalho assalariado da BUENO SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - ME no ano-calendário 2009. De acordo com GFIP por
ela apresentadas, MARCOS ANTONIO BUENO COSTA constou como seu
empregado, na função de “gerente de comercialização, marketing e comunicação”,
desde ao menos janeiro de 2009 a abril de 2010.
Quanto à BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, MARCOS
ANTONIO BUENO COSTA figurou no quadro societário, como sócio-administrador,
de 2008 a dezembro de 2012, de acordo com Ficha Cadastral Completa extraída do site
da JUCESP. Em GFIP, constou como seu empregado de agosto de 2012 a maio de
2017, na função de “escriturário em geral, agente, assistente e auxiliar administrativo”.
Neste ponto, ganha relevância a análise da evolução do quadro societário de tais pessoas
jurídicas.
LUIZ ANTONIO BUENO COSTA, irmão de MARCOS ANTONIO BUENO COSTA,
foi admitido no quadro societário da pessoa jurídica de CNPJ 69.011.054/0001-59,
como sócio-administrador, quando ainda era denominada PETROGEL COMERCIO
INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Após passar a ser
denominada BUENO COMERCIAL E SALVADOS LTDA, LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA deu lugar a FERNANDO VERICISMO DE SOUZA, interposta pessoa já
mencionada diversas vezes no presente relatório. Em abril de 2012, sua denominação
foi finalmente alterada para BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, seu
endereço foi alterado para “Rua Ministro Godoi, 478 – Conjunto 71 – Perdizes – São
Paulo” e FERNANDO VERICISMO DE SOUZA passou a figurar solitariamente em
seu quadro societário.
A pessoa jurídica BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME, por sua vez,
sempre contou, desde a sua constituição, com LUIZ ANTONIO BUENO COSTA como
integrante do quadro societário, na qualidade de administrador. Da sua constituição, em
janeiro de 2008, até dezembro de 2012, participou do quadro societário seu irmão,
MARCOS ANTONIO BUENO COSTA.
Tanto a BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA quanto a BUENO
PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME constituem, na realidade, uma empresa de
fato denominada BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL. É o que se
depreende pela óbvia coincidência na denominação (BUENO) e pela consulta ao seu
site na internet, onde consta estar localizada no mesmo endereço já exaustivamente
mencionado (Rua Ministro Godoi, 478 – Conjunto 71 – Perdizes – São Paulo), com a
adição do conjunto de no 72 (vide Figura 20).
Além disso, as GFIP da BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME
passaram a informar, como empregados, os irmãos MARCOS ANTONIO BUENO
COSTA e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e a mãe de ambos, TEREZINHA
MARIA DAS GRACAS BUENO COSTA, a partir de agosto de 2012, à semelhança
com o que fizera a pessoa jurídica BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
até fevereiro daquele ano. Fica, assim, reforçada a identidade entre ambas.
Fl. 3697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

(...)
Porém, o elo entre LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e os atos ilícitos não se limitou
ao fato de ser o titular da BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL.
Figurou como profissional contábil responsável pela DIPJ da SONORA SUL
COMERCIAL QUIMICA LTDA para os anos-calendário 2009 a 2012. Ainda que
anteriores ao período analisado, denotam correlação com a empresa de fachada.
E a maior prova de que LUIZ ANTONIO BUENO COSTA teve participação ativa no
esquema ilícito é o fato de que obteve benefícios econômicos com o mesmo.
Retornemos aos recursos que transitaram pela Conta-Corrente no 130.024.681, da
agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica
SONORA
SUL
COMERCIAL
QUIMICA
LTDA
–
ME
em
direção
à
PRODUQUIMICA e analisemos os lançamentos correspondentes em sua contabilidade
(conta “0101000001 - CLIENTES NACIONAIS”) sob o histórico “Pagamento clien
LUIZ ANTON -Ref XXXXXXXXX-X”, Totalizaram, em 2014, R$ 1.579.872,38.
Pela remissão ao número da Nota Fiscal no histórico dos lançamentos registrados na
ECD da PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A e pela coincidência de
valores, podemos determinar, com precisão, a aquisição de R$ 1.499.675,55 em
mercadorias destinadas ao CNPJ 12.593.045/0001-04, nominado pela vendedora como
referente a LUIZ ANTONIO BUENO COSTA.
Por todos os elementos expostos acima, fica nítido que o esquema ilícito contou com a
participação ativa de LUIZ ANTONIO BUENO COSTA e MARCOS ANTONIO
BUENO COSTA, titulares de fato de uma empresa de “consultoria tributária”. Além de
arquitetar os meios para a elevação artificial dos custos e para a geração de créditos de
contribuições fraudulentos para a BORAQUIMICA LTDA, proveram as ferramentas
para o escoamento do dinheiro que lhe foi retirado sem os devidos recolhimentos de
tributos. E, nunca é demais lembrar, foram (muito bem!) remunerados para isto.
Aliás, a quantia elevada que lhes foi destinada (mais de R$ 3.000.000,00 em
mercadorias somente em 2014) permitiria até mesmo levantar a hipótese de que seriam,
na realidade, sócios de fato do grupo econômico capitaneado pela BORAQUIMICA
LTDA.
Apesar desta Fiscalização não haver tido acesso aos extratos bancários da SONORA
SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA – ME do ano 2013, sua movimentação
expressiva e o direcionamento de mercadorias aos irmãos BUENO COSTA já naquele
período pela PRODUQUIMICA IND E COM S/A evidenciam a existência anterior da
prática, o que reforça a suspeita aqui levantada.
Sendo assim, devem LUIZ ANTONIO BUENO COSTA, CPF 065.629.558-90, e
MARCOS
ANTONIO
BUENO
COSTA,
CPF
101.120.848-26,
responder
solidariamente pelo crédito tributário em decorrência de sua participação ativa na
elaboração e operacionalização do esquema ilícito já anteriormente relatado, conforme
art. 135, II, do CTN.
Ainda que assim não se entenda, apesar dos exaustivos indícios levantados, os
benefícios econômicos obtidos do esquema ilícito por LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA e MARCOS ANTONIO BUENO COSTA indicam nítido interesse nas
situações caracterizadoras dos fatos geradores das obrigações tributárias principais. Os
recursos tiveram origem em fraude perpetrada contra o Erário e lhes foram destinados
de forma escamoteada, no intuito de impedir o conhecimento do Fisco. Fica assim,
portanto, configurada sua responsabilidade solidária em decorrência do art. 124, I, do
CTN.
5. Bueno Serviços Administrativos LTDA (baixada) e Bueno Prestação de Serviços
Eireli – ME
Como visto no item anterior do presente Relatório Fiscal, LUIZ ANTONIO BUENO
COSTA e MARCOS ANTONIO BUENO COSTA tiveram participação decisiva no
esquema ilícito, e por isso devem responder solidariamente pelo crédito tributário.
Fl. 3698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Porém, além do fato de serem os sócios de fato do escritório, outras evidências mostram
que toda a empresa autodenominada BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTABIL (formalmente BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e
BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI – ME) foi colocada a serviço da
organização e, portanto, também deve ser arrolada no polo passivo da obrigação.
No item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA”, foi demonstrado que o
profissional contábil FLAVIO RAMOS é um elo entre a R F C TRANSPORTES
EIRELI, a empresa de fachada F V DE SOUZA ASTOR CHEMICAL QUIMICA
EIRELI e a pessoa jurídica JAMANTAO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI –
EPP, cujo motorista foi indicado como participante na prestação de serviço de
transporte de mercadoria inexistente e cujo titular de fato é RODOLFO CAVINATO
GONCALVES CHAVES, sócio da BORAQUIMICA LTDA.
Na ECF para o ano-calendário 2016 da R F C TRANSPORTES EIRELI, FLAVIO
RAMOS constou como contabilista e procurador. Um dos e-mails informados foi
“flavioramos@buenoconsultoria.com”. Numa consulta aos sistemas da RFB (CNPJ),
consta atualmente duas empresas das quais FLAVIO RAMOS é o contabilista
responsável cujo e- mail indicado é justamente o mesmo. Ainda, duas outras empresas
na mesma condição indicaram o e-mail “bueno@buenoconsultoria.com”. Fica assim
óbvia a relação de FLAVIO RAMOS com a BUENO CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL.
Além disso, a BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI figurou como
procuradora das pessoas jurídicas R F C TRANSPORTES EIRELI e TJ SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA em instrumentos eletrônicos registrados junto à RFB a
partir de fevereiro de 2015, reforçando a vinculação do escritório com o ilícito.
E para eliminar qualquer dúvida quanto à participação da BUENO CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL, temos que os computadores de MAC Address 68-B5-99-
81-C5-5F e B8-CA-3A-FC-9B-E4, já mencionados no item “4. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA” deste relatório como transmissores de obrigações acessórias de
diversas pessoas jurídicas envolvidas bno esquema ilícito, também transmitiram
obrigações acessórias da BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI.
Ficando provado que a empresa de fato autodenominada BUENO CONSULTORIA E
ASSESSORIA CONTABIL teve participação decisiva no ilícito, esta deve figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, II, do CTN.
Conforme vimos, a BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL trata-se,
formalmente, das pessoas jurídicas BUENO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(extinta em outubro de 2016, sob o motivo “EXTINCAO P/ ENC LIQ
VOLUNTARIA”, segundo os cadastros da RFB) e BUENO PRESTACAO DE
SERVICOS EIRELI – ME. Desde abril de 2012 e, portanto, todo o período fiscalizado,
compartilharam o mesmo endereço (RUA MINISTRO GODOI, 478, CONJUNTO 71,
PERDIZES, SAO PAULO – SP).
Como uma das pessoas jurídicas foi baixada e nela não remanesce qualquer patrimônio,
ainda que irregularmente, a responsabilidade pelo crédito tributário deve recair sobre
aquela que permanece em atividade, BUENO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI.
6. Comercial Auto House SP LTDA
A pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA, CNPJ 04.954.097/0001-22,
desenvolvia, nos anos-calendário 2013 e 2014, o “comércio sob consignação de
veículos automotores”, de acordo com Ficha Cadastral Completa obtida no site da
JUCESP na internet. Conforme detalhado no item “4. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA” do presente relatório, não confessou qualquer débito em DCTF e
tampouco emitiu Notas Fiscais (de entradas ou saídas).
No mesmo período, foram direcionados à COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA R$
1.011.197,30 em mercadorias. Trata-se, basicamente, de quatro automóveis, três deles
de luxo (uma MERCEDES BENS E 63 AMG, no valor de R$ 460.000,00; um
EVOQUE DYNAMIC no valor de R$ 205.000,00; e uma BMW 320i/SPORT GP no
Fl. 3699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

valor de R$ 145.000,00) e um de categoria média (um HONDA FIT EXL usado, no
valor de R$ 50.000,00), e itens relacionados à manutenção de automóveis.
Chama atenção a completa discrepância entre a movimentação financeira da
COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA e o valor das mercadorias a ela direcionadas.
Enquanto no ano-calendário 2013 movimentou a débito – ou seja, saíram de suas contas
bancárias - R$ 13.486.487,50, as mercadorias a ela direcionadas totalizaram R$
530.044,82, valor infinitamente menor. O mesmo ocorreu no ano subsequente, quando a
soma dos débitos em contas bancárias somaram R$ 5.359.988,91 e as mercadorias a ela
destinadas atingiram R$ 481.152,48. Ainda que tomássemos como presunção que as
mercadorias adquiridas se destinariam ao comércio, o desnível entre o seu valor e as
saídas de recursos deixa nítido que estas não tiveram correlação com o seu objeto.
Comparemos agora os créditos em contas bancárias nos anos-calendário 2013 (R$
14.286.076,25) e 2014 (R$ 5.331.890,80) com os valores das mercadoras adquiridas, já
mencionados no parágrafo anterior. A relação apresentada deixa clara a impossibilidade
de que tais importâncias sejam fruto de operações comerciais pois, se assim o fosse,
estaríamos diante de lucros estratosféricos, com picos de mais de 2.500% (!).
A análise das informações em DIMOF e seu contraste com aquelas dispostas no extrato
bancário da Conta-Corrente no 130.024.681, da agência 4.779 do BANCO
SANTANDER S.A., de titularidade da pessoa jurídica SONORA SUL COMERCIAL
QUIMICA LTDA – ME, permitem aclarar a função da pessoa jurídica na complexa
organização que estamos analisando.
(...)
Percebe-se, da análise das planilhas acima2, que mais de 85% da movimentação
financeira da COMERCIAL AUTO HOUSES LTDA nos bancos BRADESCO e ITAU
tiveram origem em recursos vindos da BORAQUIMICA LTDA com trânsito na já
mencionada conta de titularidade da SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA LTDA –
ME.
Se ampliarmos o escopo, e analisarmos a movimentação financeira da COMERCIAL
AUTO HOUSES LTDA em sua totalidade (R$ 5.331.890,80 a crédito em 2014), temos
que cerca de 75% dos recursos se originaram da Conta- Corrente no 130.024.681, da
agência 4.779 do BANCO SANTANDER S.A.
Ainda que 25% dos recursos que ingressaram para a COMERCIAL AUTO HOUSES
LTDA em 2014 tenham como motivo a sua atividade comercial (o que ainda não parece
ser o caso, em vista do valor das mercadorias a ela direcionadas), o fato é que R$
3.966.031,00 provieram do esquema ilícito, já esmiuçado. Mais, a semelhança entre as
entradas de recursos e as saídas permitem concluir que a COMERCIAL AUTO
HOUSES LTDA se trata de verdadeiro braço financeiro da organização, que visa a dar
seguimento à distribuição dos recursos. E cabe relembrar que a COMERCIAL AUTO
HOUSES LTDA possui como sócio-administrador ROGERIO JOSE BONATO,
também diretor da BORAQUIMICA LTDA.
Mas mesmo as mercadorias adquiridas pela COMERCIAL AUTO HOUSES LTDA
merecem uma melhor análise. Centremos, por um momento, a atenção no veículo mais
caro dos mencionados nas tabelas 86 e 87: a MERCEDES BENS E 63 AMG, adquirida
por R$ 460.000,00. Em consulta ao sistema RENAVAM, efetuada em 17/05/2018, foi
constatado que ainda era de sua propriedade, mesmo após 3 anos e 8 meses da sua
aquisição, destoando de seu objeto, que é justamente o comércio sob consignação de
veículos automotores.
Indispensável notar que o veículo mencionado está licenciado no município de
CRAVINHOS/SP, onde está localizado o estabelecimento de CNPJ 05.045.889/0005-70
da fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.

2 Fls. 2.359 a 2.361
Fl. 3700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Ao funcionar como verdadeiro braço financeiro da organização, distribuindo os recursos
provenientes de ilícito, a COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA adquire função
proeminente num grupo econômico de fato, tendo evidente interesse nos fatos geradores
da obrigação tributária principal.
Como se não bastasse, ainda tem a função de amealhar patrimônio, mesmo que pouco
significativo frente sua movimentação financeira, à disposição de pessoas relacionadas à
fiscalizada BORAQUIMICA LTDA.
Sendo assim, por todo exposto, a pessoa jurídica COMERCIAL AUTO HOUSE SP
LTDA deve responder solidariamente pelo crédito tributário em função do disposto no
art. 124, I, do CTN.
7. TJ Serviços Administrativos LTDA, CNPJ 12.495.451/0001-26
No período sob análise (anos-calendário 2013 e 2014), a pessoa jurídica de CNPJ
12.495.451/0001-26 era denominada TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA e tinha
como objeto, segundo Ficha Cadastral Completa extraída do site da JUCESP, o
“transporte rodoviário de produtos perigosos, depósitos de mercadorias para terceiros,
exceto armazéns gerais e guarda móveis, organização logística do transporte de carga,
envazamento e empacotamento sob contrato”. Posteriormente, teve sua denominação
alterada para TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Conforme já detalhado neste Relatório Fiscal, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES, também sócio da BORAQUIMICA LTDA, constou como sócio-
administrador no quadro societário da então denominada TJ-LOG ARMAZENS
GERAIS LTDA de março de 2012 a julho de 2014, quando cedeu seu lugar a interposta
pessoa.
Em 2013 e 2014, o estabelecimento de CNPJ 05.045.889/0002-28 da fiscalizada
BORAQUIMICA LTDA encaminhou à TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA R$
34.181.471,53 em mercadorias sob o CFOP 5.905, correspondente à “remessa para
depósito fechado ou armazém geral”.
Em sentido inverso, a TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA remeteu à
BORAQUIMICA LTDA, no mesmo período, R$ 32.400.267,23 em mercadorias sob o
CFOP 5.906 (retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém
geral).
A intensa remessa e posterior retorno de mercadorias denotam que a TJ-LOG
ARMAZENS GERAIS LTDA funcionava como verdadeiro depósito da
BORAQUIMICA LTDA.
Como visto no item “4. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA” deste relatório,
funcionários da TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA foram indicados como
motoristas que supostamente teriam realizado o transporte de mercadorias provenientes
de pessoa jurídica inexistente de fato, tentando emprestar verniz de veracidade a
operações fraudulentas.
Sendo assim, pelo fato de seu controle ser exercido pelo mesmo núcleo familiar, por
funcionar como verdadeiro depósito de mercadorias para a fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA e por ter se prestado à tentativa de ludibriar a Administração Tributária, fica
caracterizado que a TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA faz parte de um mesmo
grupo econômico, possuindo nítido interesse comum nas situações que constituíram os
fatos geradores das obrigações tributárias principais.
Pelo exposto, deve a pessoa jurídica TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(atual denominação da TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA) figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.
8. Jamantão Prestação de Serviços Eireli, CNPJ 01.698.111/0001-86
No período sob análise (anos-calendário 2013 e 2014), a pessoa jurídica de CNPJ
01.698.111/0001-86, então denominada TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA,
foi indicada, inúmeras vezes, como transportadora em Notas Fiscais emitidas pela
Fl. 3701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

BORAQUIMICA LTDA. As mercadorias por ela transportadas totalizaram R$
122.128.554,58.
Como já detalhado neste Relatório Fiscal, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES
CHAVES, também sócio da BORAQUIMICA LTDA, figurou como sócio-
administrador da TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA até maio de 2012,
cedendo lugar a interposta pessoa. Ao final de diversas alterações em seu quadro
societário, restou como sua única integrante, ao momento de sua extinção, ISONETE
VERICISMO DE SOUZA, mencionada exaustivamente neste relatório, detentora de
nenhuma capacidade econômica compatível com as receitas auferidas pelas empresas
das quais constou como sócia.
Ainda, no distrato social ficou consignado que a guarda de livros e documentos ficaria a
cargo da sua última sócia, e seu endereço indicado foi, justamente, “RUA MINISTRO
GODOI, 478, PERDIZES, SAO PAULO – SP”, endereço da BUENO CONSULTORIA
E ASSESSORIA CONTABIL, desnudando sua correlação intrínseca com o esquema
ilícito.
Cabe também relembrar as coincidências quanto ao contador responsável e os
computadores utilizados para a transmissão de declarações entre a
TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA e outras pessoas jurídicas que
participaram do esquema ilícito, anteriormente explicitadas. Ficou demonstrado, ainda,
que funcionário da TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA foi indicado como
motorista em Conhecimentos de Transporte que se prestaram a emprestar verniz de
veracidade a operações fiscais fraudulentas.
A ocultação do sócio de fato da pessoa jurídica TRANSPORTADORA JAMANTAO
LTDA, a intensa prestação de serviços de transporte à fiscalizada BORAQUIMICA
LTDA, o profissional contábil e computadores que transmitiram obrigações acessórias
comuns a outros participantes do esquema e a utilização dos dados de seu motorista na
fraude impetrada permitem concluir que a TRANSPORTADORA JAMANTAO LTDA
se tratava de verdadeiro braço logístico do grupo econômico capitaneado pela pessoa
jurídica fiscalizada.
Pelo exposto, deve a pessoa jurídica TJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
(atual denominação da TJ-LOG ARMAZENS GERAIS LTDA) figurar como
responsável solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Representação Fiscal para Fins Penais
Diante da constatação da prática de condutas que configuram, em tese, Crime Contra a
Ordem Tributária, formalizou-se uma Representação Fiscal para Fins Penais através do
Processo Administrativo de no 10855.722658/2018-14.
Impugnação Boraquímica LTDA, Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves
Chaves
A contribuinte e seus sócios-administradores protocolaram a impugnação de fls. 2.782 a
2.820 manifestando-se contra os lançamentos formalizados no presente processo.
Preliminarmente, a manifestação defende que os Autos de Infração devem ser anulados
em virtude da ausência de fundamentação legal que justificasse os lançamentos ora
combatidos:
Nas autuações de que se trata inexiste presunção legal que possa lhes dar
sustentabilidade. Existem apenas e tão somente indícios que resultaram em inferências.
Ora, inferências são probabilidades e não têm limites, ou, se têm, são os limites da nossa
imaginação.
E se os fatos narrados não se amoldam a nenhuma hipótese de incidência prevista em
lei, quer seja pela descrição de um fato imponível, quer seja por uma presunção legal,
não há como sustentar lançamentos em simples inferências.
Outro ponto levantado na Impugnação, em sede de preliminar, refere-se à "nulidade por
afronta ao princípio da indelegabilidade da competência tributária":
Fl. 3702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Nula também é a autuação que atribui ao contribuinte o exercício de atividades
constitucionalmente reservadas ao Estado.
O Estado é, a partir da promulgação da Constituição, fonte única da criação, da forma e
da organização de qualquer Estado.
Por ela, estabelece institucionalmente seus poderes e o modo de exercitá-los, através de
órgãos executores destas atribuições, constituindo estes o vínculo da manifestação da
vontade do Estado.
(...)
Tem-se então que o cometimento fiscal é atribuição única e exclusiva do Estado, e mais,
vinculando seus órgãos diretamente a tal obrigação.
Desta forma, nulo é o Auto de Infração que exige do particular – seja pessoa física ou
jurídica – como no caso, o exercício de atividade fiscalizadora e a prática de qualquer
outro ato que implique invasão de competência da atividade própria do Estado, em
especial como, no caso, exige-se da Apelante que efetuasse fiscalização relativa a
presumido ato futuro a ser eventualmente praticado por empresa que, àquele momento,
existia, vendeu mercadorias, emitiu notas e documentos fiscais e recebeu os
correspondentes pagamentos.
Os impugnantes argumentam que a fiscalização não teria demonstrado de maneira
irrefutável que "os valores apontados no auto de infração teriam sido efetivamente
objeto de ampla e criteriosa avaliação", comprometendo a veracidade dos lançamentos
que deveriam, consequentemente, ser decretados nulos por "ofensa ao princípio da
verdade material".
Em relação à diferença no CMV relativa ao mês de dezembro de 2014, no valor de R$
3.100.000,77, os impugnantes alegam que se trata de declaração falsa3:
A falsidade de tal declaração vem demonstrada pela planilha anexa à presente
impugnação, que aponta inequivocamente para a comprovação da inexistência de tal
diferença apontada.
A comprovação da inexatidão dos valores apontados nos demonstrativos do lançamento,
faz cair por terra qualquer resquício de confiabilidade em relação aos valores que
compõem as bases de cálculo dos lançamentos, e tem por consequência sua Nulidade e
Improcedência, por afronta ao Princípio da Verdade Material.
Quanto às empresas declaradas inexistentes de fato, os interessados assim se
posicionam:
VII.1.SONORA SUL COMERCIAL QUIMICA
A ora Impugnante não põe em dúvida os resultados da apuração na Sonora.
Entretanto, impõe-se destacar o fato de que há, conforme até os próprios noticiários
destacam, empresas que operam na clandestinidade durante algum tempo, durante anos
até, que compram e vendem produtos, recebem os correspondentes pagamentos,
entregam os produtos vendido e não prestam informações aos Fiscos federal, estadual
e/ou municipal nem pagam os tributos devidos que também não são declarados.
Todavia, estes fatos não são suficientes para descaracterizar e considerar não realizadas
e/ou sem efeitos aquisições efetuadas pelos adquirentes dos produtos de tais empresas.
Em especial, no caso sob análise a própria Fiscalização traz, no Relatório, as evidências
e as provas de que, efetivamente, a ora Impugnante, efetivamente, adquiriu as
mercadorias vendidas pela Sonora, recebeu-as e pagou por elas.
(...)
Como conclusão, considerando o fato de que é o próprio Relatório Fiscal que atesta os
pagamentos à Sonoro, os registros contábeis, os dados do transporte e outros, indicados
nas folhas mencionadas, no que diz respeito às compras efetuadas pela ora |Impugnante,

3 Trata-se de irregularidade que fundamentou apenas os lançamentos referentes ao IRPJ e à CSLL
Fl. 3703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

da Sonora, aplicáveis os parágrafos quinto e sexto do artigo 47 da IN/RFB 1634/20164,
pelo que Nulas e Improcedentes as autuações, requerendo-se sejam as mesmas assim
declaradas.
Alegam que eventuais defasagens na emissão de notas fiscais e eventuais pagamentos
realizados em valor superior aos das notas fiscais apontam para a existência de erros de
fato na escrituração ou na contabilização e que erros de fato não podem ser
considerados como fatos geradores de tributos.
VII.4. AS COMPRAS EFETUADAS JUNTO À FV DE SOUZA ASTOR CHEMICAL
QUÍMICA EIRELI (fls 2282)
Em que pesem as circunstâncias relacionadas à empresa supra, também no que diz
respeito a esta, o Relatório Fiscal, embora admitindo estranheza, quanto aos fatos, atesta
que “...os pagamentos teriam se iniciado cerca de um ano após a primeira venda, o que
contraria qualquer lógica comercial” (fls 2289). Entretanto, o fato de atrasar pagamentos
ou de adquirir produtos e/ou usufruir serviços e não pagá-los nunca é fato que ocorre
quotidianamente entre empresas e entre pessoas físicas. Atrasos em pagamentos as
vezes motivadores de pedidos de concordata ou falência e/ou recuperação judicial são
costumeiros e fonte, também, de acordos.
O que importa, aqui, é o teor do Relatório que atesta os pagamentos e, portanto, como
no caso da Sonora, pela fé pública do mesmo, dispensa a ora Impugnante de buscar
prova- los.
Informa, também, o Relatório: “No decorrer do ano-calendário 2014, a EFD ICMS / IPI
da fiscalizada Boraquímica Ltda registrou compras pessoa jurídica FV de Souza Astor
Chemical Química Eireli que totalizaram R$29.007.800,00.”
Não há notícia, no Relatório Fiscal, a respeito de declaração de inidoneidade da empresa
supra, apesar da opinião expressa pela d. Fiscalização de que a empresa FV, segundo
conclui, seria inexistente de fato.
De se registrar, ainda, que a Contabilidade faz prova dos fatos registrados.
Quanto à empresa RFC Transportes Eireli EPP, os impugnantes entendem que a
planilha por ela apresentada à fiscalização, informando todos os pagamentos realizados
pela Boraquímica, não constitui elemento indiciário de hipotético conluio conforme
afirma a fiscalização. Defendem que "não foi informado no Relatório Fiscal que
acompanha os Autos de Infração, quais os requisitos constantes do Termo de Intimação
Fiscal direcionado à RFC Transportes Eireli e que inexiste, ainda, qualquer menção ao

4 Art. 47 – É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta ou
baixada.
§1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
I – deduzidos como custo ou despesa, na determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
III – utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o Pis/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
(...)
§2o Considera-se terceiro interessado, para fins do disposto neste artigo, a pessoa física ou a entidade beneficiária do
documento.
(...)
§5o O disposto no §1 não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente de bens, direitos e
mercadorias , ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços.
§6o A entidade que não efetuar a comprovação de que trata o § 5o sujeita-se ao pagamento do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF), na forma prevista no art.61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, calculado sobre o
valor pago constante dos documentos.”

Fl. 3704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

conteúdo das respostas e documentos apresentados, em especial se suas respostas foram
aptas a atender o quanto requisitado pela fiscalização."
A defesa alega também que "a própria fiscalização atesta que os conhecimentos de
transporte entregues pela RFC transportes coincidem com aqueles apresentados pela
impugnante" e que as dúvidas lançadas pela autoridade administrativa relativa à
coincidência de os conhecimentos de transportes estarem vinculados a notas fiscais
diferentes é totalmente infundada.
Ao final desse tópico, esclarece que eventuais irregularidades cometidas pela empresa
prestadora de serviços de transporte não podem ser usadas em desfavor da impugnante.
Em relação às movimentações da conta-corrente da Sonora Sul, a impugnação traça a
seguinte linha de defesa:
No que diz respeito a este tema, basta esclarecer que, se verdadeiras fossem as ilações e
presunções tecidas pela d. fiscalização, e o propósito negocial da suposta teia de
relações, deveria ter sido de plano desconsiderado, posto que o custo operacional e o
custo tributário necessários para a operacionalização de todas as supostas etapas das
operações, seria consideravelmente maior do que o suposto benefício correspondente à
hipotética redução de tributos devidos.
Diga-se que, segundo afirma o Relatório Fiscal, a ora Impugnante Boraquímica, teria
que ter suportado todos os custos e ônus relacionados à abertura de diversas outras
pessoas jurídicas apontadas como “de fachada” ou “inexistentes”, pela d. fiscalização.
Para tal, teria que ter incorrido, entre outros, nos seguintes custos e despesas:
Tributos Federais, Estaduais e Municipais relacionados à abertura e registro de pessoas
jurídicas Contratação de Advogados para a redação de instrumento de constituição –
Contrato Social
Contratação de Contadores para a elaboração da escrita fiscal e cumprimento de
obrigações acessórias junto às esferas Federal, Estadual e Municipal, arcando com os
custos periódicos relacionados
Contratação de “terceiros” ou “interpostas pessoas” para que estas assumissem os riscos
inerentes ao negócio, bem como aos riscos relacionados às supostas e hipotéticas
“infrações” criadas pela d. fiscalização, através de suas viesadas suposições
Abertura de contas bancários junto a instituições financeiras, arcando com os custos
periódicos relacionados
Manutenção de imóveis que seriam registrados como sedes/escritórios das pessoas
jurídicas alegadamente “inexistentes”
Tributos incidentes sobre todas as operações financeiras entre todas as pessoas físicas e
jurídicas relacionadas no Relatório Fiscal Estas, entre outras, são apenas algumas das
considerações que apontam para o absurdo das afirmações elaboradas pela d.
fiscalização em seu Relatório Fiscal, na tentativa de falsamente construir uma hipotética
rede de fatos geradores, que, em realidade, são inexistentes.
Ora, basta considerar que, se fosse como quer fazer crer a d. fiscalização, e todas as
operações fossem destinadas a reduzir os tributos, e a fazer retornar os valores pagos
correspondentes a operações fictícias, às pessoas físicas dos sócios, a simples
desconsideração de todas as operações intermediárias, com a transferência destes
valores diretamente da ora Impugnante, Boraquímica, a seus sócios diretores, a título de
distribuição de lucros, corresponde a operação ISENTA.
Considere-se ainda quem, diante da interconexão entre os demonstrativos fiscais
apresentados à Receita Federal do Brasil, a diminuição do custo das mercadorias tem
por consequência direta a diminuição dos créditos que poderiam ser aproveitados em
decorrência deste parâmetro, bem como de eventuais prejuízos fiscais passíveis de
compensação.
Fl. 3705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Tem-se por consequência que, se fossem verdadeiras as presunções e ilações utilizadas
pela d. fiscalização, para, falsamente construir os lançamentos, em flagrante ofensa ao
Princípio da Verdade Material, e a consequência seria que a ora Impugnante,
Boraquímica, seria a prejudicada pelas supostas infrações, posto que teria deixado de
aproveitar créditos e deixado de apurar e compensar eventuais prejuízos, que serviriam,
estes sim, para a redução, esta perfeitamente legal e em consonância com a legislação
tributária, para reduzir o quantum de tributos devidos.
Quanto às penalidades aplicadas, os interessados alegam que, "pelas nulidades e
improcedência dos lançamentos, igualmente incabíveis as multas, em especial a multa
qualificada".
Informam que "já demonstrado, nas razões pertinentes ao mérito e às preliminares, o
fato de que todos os elementos não são suficientes para caracterizar fraude ou conluio,
como quer fazer crer a d. fiscalização":
Ora, a d. Autoridade Fiscal autuante parte de inferências e procura concatenálas
utilizando-se de critérios artificiosos para tentar demonstrar a existência de atos ilícitos.
Ausente norma que autorize a utilização de inferências e simples indícios como
elementos caracterizadores de fraude, simulação ou conluio.
Não é este o caso, as inferências e indícios a que se refere a d. fiscalização não
correspondem sequer a presunções. E, ainda que correspondessem, estas não poderiam
ensejar a aplicação de multa qualificada, uma vez que a fraude, o conluio, a simulação e
o dolo devem restar cabalmente comprovados.
Assim, as declarações da d. Autoridade Fiscal autuante não são condizentes com a
aplicação da Multa Qualificada.
Alegam que, pelos motivos já expostos, devem ser declaradas nulas as Representações
Fiscais para Fins Penais formalizadas em desfavor da Boraquímica LTDA.
Ao, final, apresentam o seguinte pedido:
XI. O PEDIDO Por todo o exposto, é que se requer sejam declarados
Nulos/Improcedentes, e assim cancelados os Autos de Infração com a conseqüente
exoneração dos correspondentes créditos tributários.
Caso, ainda que absurdo, sejam mantidos os lançamentos, requer a exclusão e/ou
relevação das multas e a não aplicação dos juros à taxa SELIC.
Registre-se que não foram impugnados os termos de sujeição passiva solidária relativos
a Fábio Gonçalves Chaves e Rodrigo Gonçalves Chaves.
Impugnação Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato
Apresentam as impugnações de fls. 3.019 a 3.075 e 2.897 a 2.953 utilizando os mesmos
argumentos da manifestação acima descrita, com os seguintes itens adicionais:
As premissas utilizadas pela d. fiscalização, no que tange à responsabilidade solidária
dos sócios das empresas empresas Boraquímica, Bueno Prestação de Serviços Eireli,
Comercial Auto House SP Ltda, TJ Servicos Administrativos Ltda e Jamantão
Prestação de Servicos Eireli, e a conclusão a que chega, são, em síntese:
• Bueno Prestação de Servicos Eireli, Comercial Auto House SP Ltda, TJ Serviços
Administrativos Ltda e Jamantão Prestação de Serviços Eireli, contratadas teriam sido
criadas artificialmente, com o único intuito de aumentar o custo das mercadorias e gerar
créditos de PIS e COFINS em benefício da empresa Boraquímica
• Os sócios Rogério José Bonato e Luiz Antônio Bueno, das empresas Auto House e
Bueno Prestação de Serviços seriam empregados da Boraquímica, o que teria sido
evidenciado pela transferência de valores entre a empresa e as pessoas físicas.
• Em conseqüência, os sócios administradores das empresas contratadas responderiam
solidariamente pelas infrações atribuídas à Boraquímica, com fundamento no disposto
nos artigos 124, I; 135, II e III; 136, e 137, III, “c”, todos do Código Tributário
Nacional.
Fl. 3706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a sustentação de todo o raciocínio acima
corresponde à inferência artificialmente criada pela d. fiscalização, de que haveria uma
relação de emprego entre a Boraquímica e os empregados/sócios das empresas Bueno
Prestação de Serviços Eireli, Comercial Auto House SP Ltda, TJ Serviços
Administrativos Ltda e Jamantão Prestacão de Servicos Eireli, o que, conforme já se
demonstrou, inexiste.
Em seguida, clarifica-se que a relação de emprego, que teria sido caracterizada pela
subordinação e exclusividade, não é relação apta a ensejar a atribuição de
responsabilidade tributária, nos termos da legislação invocada.
Ressalte-se ainda que o fato de haver transferências de valores de Sonora Sul, para
pessoas físicas que à época, eram também contratados como empregados de
Boraquímica não leva à conclusão de que Boraquímica estaria procurando remunerar
seus empregados com recursos advindos de outra pessoa jurídica na tentativa de burlar a
legislação tributária.
(...)
Outra inferência, que deu origem a uma presunção infundada, é que os valores advindos
de Sonora Sul para os sócios administradores de Boraquímica, seriam indício de
ingerência nas contas bancárias de titularidade de Sonora Sul. Tal presunção se
distancia, novamente, das regras de plausabilidade lógica. Mais próximo da realidade
presumir que tais transferências correspondem a contrapartida por existência de próxima
relação comercial entre as pessoas jurídicas, o que é atestado pelo fato de que Sonora
Sul detinha certo grau de preferência como fornecedora de algumas das mercadorias
utilizadas pela Boraquímica. Aponta para tal conclusão o fato de que grande parte dos
produtos comercializados por Sonora Sul tinham como destinatário a pessoa jurídica
Boraquímica.
A realidade dos fatos, bem como o conhecimento das práticas comerciais específicas do
ramo de comércio de produtos desta natureza, aponta para o fato de que a escolha de
fornecedores preferenciais decorre tanto da política de preços adotadas, como também
do conhecimento das especificações técnicas dos materiais fornecidos. A indústria
química, em especial, está sujeita a regulamentações expedidas por órgãos de controle e
fiscalização, tais como ANVISA, entre outros. As certificações expedidas pelos órgãos
de controle influenciam na distribuição e comercialização de tais produtos.
Discorrem sobre as diversas hipóteses de responsabilidade previstas na legislação e
citam jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em casos que a
responsabilidade imputada aos sócios foi afastada.
Na sequência, argumentam que a fiscalização não teria obtido êxito na vinculação entre
os fundamentos legais da responsabilidade e os fatos descritos no lançamento:
Consta, nos Termos de Responsabilidade Solidária formalizados pela d. fiscalização,
que os sócios das empresas contratadas seriam em verdade, inexistentes, e criadas
apenas para viabilizar suposto aumento de custos e criação artificial de créditos de PIS e
COFINS em favor de Boraquímica. Os sócios destas pessoas jurídicas foram
considerados como representantes atuando em favor e a mando de Boraquímica, pelo
que foram considerados como responsáveis solidários pelos tributos devidos pela
Impugnante.
Verifica-se, no raciocínio acima, um lapso lógico fundamental, além de uma tentativa
equivocada de estabelecimento de vínculo entre os pretendidos fatos e as hipóteses
legais invocadas.
O lapso lógico encontra-se na ausência de pelo menos dois elementos conectivos entre
as premissas e a conclusão.
O primeiro fundamento da inferência da d. fiscalização é o fato de que as empresas não
existiriam, o que corresponde a contradição, uma vez que a própria fiscalização atesta
que a pessoa jurídica sonora Sul, fornecedora de parte dos produtos adquiridos por
Fl. 3707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Boraquímica, também realizou operações de compra e venda com outras pessoas
jurídicas, fato que atesta sua existência de fato e de direito.
A infração supostamente identificada pela d. fiscalização repousaria no fato de que tais
empresas, que de fato e de direito existem, teriam sido artificialmente criadas pela
Boraquímica
Ora, se as empresas efetivamente não existem de fato, seria necessário desconsiderar
que as suas inscrições no cadastro de pessoas jurídicas, efetuadas anos antes, teriam sido
formalizadas em desacordo com a legislação o que aponta para a responsabilidade do
próprio órgão fiscalizador, porquanto aceita a criação legal de uma empresa inexistente
de fato.
E se as empresas não existem de direito, então os sócios administradores daquelas
somente poderiam ser responsáveis por “atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos”, em relação àquelas empresas nas quais
figuram como sócios administradores, e não em relação à Boraquímica.
(...)
Para que se pudesse caracterizar a responsabilidade solidária, segundo o raciocínio
explicitado no Relatório e nos Termos de Responsabilidade Solidária, haveria que se
demonstrar que os sócios gerentes das empresas contratadas:
a) agiram “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” das
empresas das quais eram sócios, ou b) eram sócios ocultos de Boraquímica e agiram, em
relação à esta empresa, “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos” A contrario sensu, se os sócios gerentes das empresas contratadas eram em
verdade empregados de Boraquímica, então há que se conceder que:
a) não podem ser responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos em face
desta por força do disposto no art 137, I, CTN, por terem seguido ordens emitidas pela
empregadora, ou
b) não podem ser responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos em face
desta por força do disposto no art 137, I, CTN, por inexistir demonstração nem
comprovação de que a ação da qual ter-se-ia originado a responsabilidade constitui
crime ou contravenção descritos na lei penal, ou
c) não podem ser responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos em face
desta por força do disposto no art 137, I, CTN porque tais inexistentes crimes ou
contravenções não foram praticados contra direito subjetivo da suposta empregadora, ou
d) não podem ser responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos em face
desta por força do disposto no art 137, II, CTN porque tais inexistentes crimes ou
contravenções não têm por elemento essencial dolo específico contra a empregadora, ou
e) não podem ser responsáveis solidários pelos créditos tributários constituídos em face
desta por força do disposto no art 137, III, CTN porque tais inexistentes crimes ou
contravenções não decorrem diretamente de dolo específico contra a empregadora
Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves e Rogério José Bonato defendem também que "ao
atribuir aos sócios administradores das empresas contratadas a circunstância de meros
empregados da Boraquímica, e ao atribuir a estes a responsabilidade pelo recolhimento
dos tributos e contribuições por aquela devidas, seria necessária uma etapa fundamental,
que foi omitida no procedimento de fiscalização, e que, de qualquer modo, não poderia
ser licitamente exercida pela autoridade administrativa fiscal":
Trata-se da desconsideração da personalidade jurídica das empresas contratadas pela
Boraquímica, em relação aos órgãos de fiscalização – ANVISA, não só pelos
procedimentos técnicos e especificações a que estão sujeitos os produtos químicos, bem
como pelas características relativas à segurança do armazenamento e transporte dos
materiais objeto das operações de compra e venda.
Sob o ponto de vista jurídico também não merece prosperar o passo lógico e legal,
omitido pela d. fiscalização, conforme se constata do Relatório e dos Termos de
Fl. 3708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Responsabilidade Solidária, correspondente à desconsideração das personalidades
jurídicas das empresas contratadas.
De início, cumpre ressaltar um fato relativo à desconsideração da personalidade jurídica
no presente caso:
Fato: para que se pudesse realizar a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas contratantes, a d. fiscalização deveria demonstrar “a existência dos elementos
constituintes da relação empregatícia entre o suposto "tomador de serviços" e o tido
"prestador de serviços", deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica
da empresa prestadora de serviços, nos termos dos Pareceres/CJ n os 330/95 e
1652/1999, enquadrando os trabalhadores desta última como segurados empregados,
com fulcro no artigo 229, § 2°, do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado
pelo Decreto n°3.048/99.”(Acórdão 2401-00.544, CARF - 2a. Seção - 1a. Turma da 4a.
Câmara, sessão de19/08/09)
(...)
IX.4.1. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO E DE SUPORTE FÁTICO PARA A
DESCONSIDERAÇÃO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS
Ausentes os pressupostos supra referidos, e a única fundamentação disponível para a d.
fiscalização, a fim de prover de suporte legal a imputação tributária da sujeição passiva
solidária das pessoas físicas elencadas, seriam as presunções sem previsão legal, e as
meras ilações hipotéticas utilizadas, em raciocínio viesado, na tentativa de construir,
artificialmente, um ilícito tributário.
No que diz respeito ao direito tributário, a desconsideração da personalidade jurídica
para fins de lançamento de tributos e contribuições, deverá obedecer a três requisitos,
quais sejam: a) a existência de uma pessoa jurídica, b) a configuração de fraude ou
abuso de direito no que diz respeito à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e c) a
impossibilidade de atribuição de responsabilidade ao sócio.
(...)
No presente caso, fossem verificados os requisitos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica das empresas contratadas, e ter-se-ia por conseqüência a
imputação dos correspondentes créditos tributários a seus respectivos sócios.
Ao contrário do que impõem a lógica, a doutrina e a lei, a d. fiscalização, mesmo não
verificando a existência dos pressupostos para a desconsideração da personalidade
jurídica das empresas contratadas, o fez, de fato.
Tal imputação implica em assumir que:
• estariam presentes todos os requisitos que autorizassem a desconsideração da
personalidade jurídica, em relação às empresas contratadas:
a) a existência das pessoas jurídicas,
b) a configuração de fraude ou abuso de direito no que diz respeito à
autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, e
c) a impossibilidade de atribuição de responsabilidade aos sócios.
• A Boraquímica seria “sócia” das empresas contratadas Inexiste, no processo, qualquer
indício, alegação, verificação, inferência, constatação ou prova da existência dos
requisitos acima, nem de que a Boraquímica seria “Sócia” das empresas contratadas.
Pelo contrário, o que existe é apenas a inferência de que a Boraquímica seria
empregadora dos empregados e dos sócios das empresas contratadas.
Ainda que desnecessário, diga-se que a relação de emprego é outra e bem diversa da
relação societária. A natureza dos contratos é diferente, bem como as características da
relação que se instaura a partir de um e de outro contrato, e também as conseqüências de
uma e de outra, no que tange ao surgimento de obrigações e direitos subjetivos.
Fl. 3709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Impugnação Marcos Antonio Bueno Costa, Luiz Antonio Bueno Costa e Bueno
Prestação de Serviços Eireli
Os responsáveis acima apresentaram as impugnações de fls. 3.214 a 3.230 (Marcos
Antonio Bueno Costa) e 2.823 a 2.843 (Luiz Antonio Bueno Costa e Bueno Prestação
de Serviços Eireli) alegando, em síntese, que os lançamentos devem ser anulados pelos
motivos abaixo, por violarem o direito à defesa e ao contráditório:
1) Não houve abertura de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal contra o
Impugnante;
2) Não há prova fática das alegações;
3) As alegações são imprecisas e imotivadas.
Defendem que "os valores recebidos não guardam qualquer relação lógica que configure
vantagem ou participação em suposto esquema ilícito":
No caso vertente, com a máxima vênia, essa não esta foi a lógica da fiscalização, e
assim passou a descrever longamente os fatos, dando-lhes o ar de gravidade,
transplantando para o processo relatórios infundados, considerando apenas a declaração
de um dos autuados, com a finalidade de impressionar a equipe de julgamento pelo
volume de "nada",contudo não existe nesse emaranhado todo, a descrição
individualizada da conduta dos Impugnantes para que possa caracterizar a sua
participação concreta ou subjetiva na infração.
(...)
Assim, demonstrada a impossibilidade de avaliação do motivo, por inexistência de
provas e documentos, resulta na ausência de motivação e assim, inexoravelmente, resta
viciado o ato, razão pela qual há quer ser reconhecida sua nulidade.
Alegam não ter encontrado no conjunto probatório apresentado pela autoridade
lançadora qualquer prova fática que demonstrasse a participação efetiva e as
contrapartidas recebidas em decorrência de suposto esquema ilícito.
Esclarecem que a simples coincidência de endereço e o recebimento de valores não são,
por si só, elementos que justificariam a atribuição de responsabilidade solidária e
informam que os valores recebidos são todos decorrentes de prestação de serviços de
assessoria contábil.
Na sequência, defendem que os lançamentos devem ser anulados em virtude de
ausência de abertura de procedimento fiscalizatório em nome dos impugnantes e que o
procedimento fiscal em tela ofende os princípios da segurança jurídica e o direito à
propriedade.
Ao final, solicitam a exclusão dos interessados do rol de responsáveis solidários da
presente autuação.
Impugnação Jamantão Prestação de Serviços Eireli e TJ Serviços Administrativos
LTDA
As pessoas jurídicas acima protocolaram as impugnações de fls. 3.139 a 3.152 e 3.275 a
3.282 alegando, em síntese, que não foram encontradas provas fáticas da atuação dos
interessados nem eventuais vantagens por eles percebida:
Todavia, no AI em questão não resta comprovada a relação de forma que a Impugnante
possa estabelecer o liame da relação jurídica que se faz necessária a exigência. Por
consequência, o Auto de Infração e a transferência da responsabilidade por
solidariedade não pode ser considerado válido já que despido de fundamento fático.
Especificamente em relação à Jamantão Prestação de Serviços, a impugnação defende
que Rodolfo Cavinato Gonçalves Chaves nunca pertenceu ao seu quadro societário e
anexa as alterações do contrato social registradas perante à Jucesp (fls. 3.154 a 3.158).
Os impugnantes argumentam que ser "de conhecimento mediano que a Secretaria da
Receita Federal dispõe de meios administrativos, bem como judiciais para cobrar e fazer
suas exigências fiscais sem que para tanto tome a Impugnante."
Fl. 3710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

Alegam, ainda ofensa aos direitos de defesa, de propriedade e ao princípio da segurança
juridica.
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-36.397, de 27/03/2019 (fls.3347/3394), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da impugnação apresentada, com a manutenção integral do crédito lançado,
conforme ementa que segue:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas
por lei.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os mandatários, prepostos e empregados, bem como os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA.
A imputação da responsabilidade solidária aos administradores, por obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, não implica a
Fl. 3711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

desconsideração da personalidade jurídica da empresa administrada, eis que os agentes
são solidários e respondem ao lado da contribuinte (pessoa jurídica) pelo cumprimento
da própria obrigação tributária principal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
DRJ.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento pronunciar-se
acerca de controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
A fiscalizada BORAQUÍMICA LTDA. e os arrolados responsáveis solidários
FÁBIO GONÇALVES CHAVES, RODOLFO CAVINATO GONÇALVES CHAVEZ,
RODRIGO GONÇALVES CHAVES, ROGÉRIO JOSÉ BONATO e COMERCIAL AUTO
HOUSE SP LTDA. – ME, apresentam um único recurso, juntos, acostado às fls. 3495/3545, TJ
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS apresentou recurso voluntário, acostado às fls.3.459/3492,
MARCO ANTÔNIO BUENO COSTA apresentou recurso voluntário acostado às fls.3548/ 3585,
BUENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI e LUIZ ANTONIO BUENO COSTA
apresentaram um único recurso, acostado às fls.3588/3630 e JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI apresentou recurso voluntário acostado às fls.3633/3666, que serão
detalhados e comentados no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.

I - Da admissibilidade:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles
conheço, com exceção do recurso interposto pela COMERCIAL AUTO HOUSE SP LTDA.,
uma vez que apesar de cientificada, a autuada deixou de apresentar impugnação, restando
precluso o direito de recorrer a este Colegiado., nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72.
II - Da diligência:
Como descrito no relatório, versam os autos sobre exigência das contribuições
(PIS/COFINS) por glosa de créditos em virtude do uso de documentos fiscais fraudulentos, por
não corresponderem à transação neles descritas, uma vez que os emitentes nunca existiram, de
fato e tiveram suas inscrições canceladas. Além disso, em alguns períodos, os créditos deduzidos
tinham valores superiores aos dos documentos respectivos.
Além da BORAQUÍMICA LTDA., autora principal e na condição de
contribuinte, foram responsabilizados os seus diretores, outras empresas e pessoas, consideradas
Fl. 3712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

envolvidas nos eventos apurados, sob o argumento de que participaram de um esquema
fraudulento, destinado a possibilitar e sonegação das contribuições.
Com relação a responsabilidade solidária atribuída a empresa JAMANTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 01.698.111/0001-86, consta do Relatório
Fiscal seu envolvimento com os eventos que deram azo à autuação da Boraquímica, a qual
figurou como prestadora do serviço de transporte de notas fiscais nos anos de 2013/2014.
É alegado já na impugnação que a empresa foi dissolvida em 02/06/2017 (fls.
3139 e ss), portanto, antes da lavratura do auto de infração que originou o presente processo
(lavrado em 14/08/2018) e que por isso seria nula a imputação realizada contra a empresa em
epígrafe.
Sabe-se que na dissolução não há perda de personalidade jurídica e que neste caso
os sócios respondem de forma solidária e ilimitada. Ao contrário da extinção da sociedade, o que
ocorre após a dissolução, mediante averbação no registro, não há mais personalidade jurídica, em
consequência, os lançamentos formalizados contra essa pessoa jurídica após sua extinção de fato
e de direito, se comprovada pode acarretar a nulidade da exigência formalizada.
Com efeito, prevê a Súmula CARF 112, de obrigatória aplicação, nos termos do
RICARF (Portaria MF 343/2015):
Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifou-se)
Contudo, por tudo que consta nos autos, não há elementos para se afirmar com
convicção que a empresa JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI foi extinta antes
da lavratura do Auto de Infração, objeto dos autos, conta apenas a informação de que a empresa
foi dissolvida, conforme Ficha Cadastral juntada pela autuada às fls. 3161/3163, de forma que a
se faz necessário, para o deslize do feito, a comprovação, por parte da empresa autuada, prova de
extinção da sociedade.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem:
(i)
Intime a empresa JAMANTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o no 01.698.111/0001-86 para apresentar,
mediante sua indicação oficial, acerca da documentação
necessária para a comprovação da data extinção da pessoa
jurídica;
(ii)
Analise a suficiência/validade da documentação apresentada pela
recorrente acerca da data da extinção;
(iii)
Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a
documentação juntada aos autos pela recorrente;
(iv)
Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011; e,
Fl. 3713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 3302-001.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722223/2018-61

(v)
Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 3714
DF CARF MF
Documento nato-digital